Tribunal: TJPA
Processo: 0016851-84.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016851-84.2004.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ARMANDO CAMPOS RIBEIRO, HELIANA MARIA DE LIMA RIBEIRO, MERCANTIL VEM QUE TEM LTDA.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário referente a ICMS, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente.

2.

O ente fazendário sustentou a nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica quanto aos marcos temporais da prescrição intercorrente. Alegou inexistência de prescrição, ao argumento de que houve citação por edital dos executados e requerimentos de diligências constritivas aptos a interromper o prazo prescricional.

3.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo provimento do recurso, reconhecendo a inobservância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente observou os requisitos previstos no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e na jurisprudência do STJ; e (ii) saber se houve efetiva configuração da prescrição intercorrente no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A prescrição intercorrente exige observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, com suspensão formal do feito, arquivamento dos autos e prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação.

6.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que o prazo prescricional intercorrente somente se inicia após o período de suspensão legalmente previsto.

7.

No caso concreto, não houve demonstração de suspensão regular do feito, arquivamento formal dos autos ou intimação válida da Fazenda Pública acerca da possível ocorrência da prescrição intercorrente.

8.

A ausência de prévia intimação da Fazenda Pública viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, impedindo o reconhecimento válido da prescrição intercorrente de ofício.

9.

Também não foram delimitados, na sentença recorrida, os marcos temporais utilizados para contagem do prazo prescricional, em desconformidade com o dever constitucional e processual de fundamentação das decisões judiciais.

10.

Configurado error in procedendo, impõe-se a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e provido
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal exige observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, com suspensão do feito, arquivamento dos autos e prévia intimação da Fazenda Pública.

2. É nula a sentença que decreta a prescrição intercorrente sem delimitação dos marcos temporais da contagem prescricional e sem observância do contraditório.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da
Ação de Execução Fiscal nº 0016851-84.2004.8.14.0301
, ajuizada em face de
MERCANTIL VEM QUE TEM LTDA., HELIANA MARIA DE LIMA RIBEIRO e ARMANDO CAMPOS RIBEIRO
.

Em síntese, conforme a petição inicial, o ESTADO DO PARÁ ajuizou execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário referente a ICMS, consubstanciado em Certidões de Dívida Ativa, no valor originário de R$ 15.248,88 (quinze mil, duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos), atualizado à época do ajuizamento para R$ 39.999,32 (trinta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos).

Consta da exordial que foram juntadas as respectivas CDA’s, com indicação dos corresponsáveis tributários, tendo o Juízo determinado a citação da empresa executada.

Houve tentativa de citação da executada, restando certificada a frustração do ato citatório. Posteriormente, o Estado do Pará foi intimado para manifestação, oportunidade em que requereu nova tentativa de citação, inclusive dos corresponsáveis HELIANA MARIA DE LIMA RIBEIRO e ARMANDO CAMPOS RIBEIRO, com indicação de novo endereço.

Após novas diligências infrutíferas, o ente exequente requereu a inclusão dos corresponsáveis no polo passivo e a realização de citação por edital, juntando demonstrativo atualizado do débito. Conforme registrado na manifestação ministerial, o pedido foi deferido, sendo efetivada a citação editalícia.

Na sequência, a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial dos executados citados por edital, apresentando exceção de pré-executividade, posteriormente impugnada pelo Estado do Pará.

Sobreveio a sentença julgando extinta a execução fiscal, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente do crédito tributário.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação Cível, sustentando a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, ao argumento de que o Juízo singular deixou de delimitar os marcos temporais considerados na contagem do prazo prescricional, limitando-se a invocar genericamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, sem individualizar os elementos concretos do caso.

Aduz que o art. 489 do Código de Processo Civil exige fundamentação específica das decisões judiciais, especialmente em hipóteses de reconhecimento de prescrição intercorrente, citando precedente do STJ no sentido de que o magistrado deve delimitar expressamente os marcos legais utilizados na contagem do prazo prescricional.

Argumenta a inexistência de prescrição intercorrente, afirmando que o Estado tomou ciência da frustração da citação em 09/01/2015, tendo a parte executada sido regularmente citada por edital em 20/03/2017, circunstância apta a interromper o prazo prescricional.

Defende que o Juízo a quo deixou de observar o marco interruptivo decorrente da efetiva citação por edital, bem como a retroação dos efeitos interruptivos da prescrição à data do protocolo da petição requerendo providência frutífera, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 568. Sustenta, ainda, que foram formulados requerimentos de penhora dentro do lapso prescricional, os quais não teriam sido apreciados pelo Juízo singular.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para anular ou reformar a sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, entendendo configurado
error in procedendo
, diante da ausência de observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais e da inexistência de delimitação dos marcos temporais utilizados para reconhecimento da prescrição intercorrente.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Cinge-se a controvérsia em verificar a correção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ em face de MERCANTIL VEM QUE TEM LTDA. e corresponsáveis tributários.

De início, observo que a preliminar de nulidade da sentença, suscitada pelo apelante, confunde-se com o próprio mérito recursal, razão pela qual será apreciada conjuntamente.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Púbica, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

Em prol da segurança jurídica, tal modalidade de prescrição busca coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório, devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, desde que haja prévia intimação da Fazenda Pública, conforme prevê o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

O STJ, no julgamento do Resp. 1.340.553/RS,
submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, definiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da Lei de Execuções Fiscais.

Em suma, restou definido que
quando a Fazenda Pública toma ciência da não localização de bens penhoráveis, o processo de execução fiscal é suspenso por um ano. Após o período de suspensão, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente. Esse prazo é de 5 anos para créditos tributários, conforme a jurisprudência do STJ.

E ainda, a prescrição intercorrente pode ser interrompida por atos que visem a satisfação do crédito, como a citação do devedor ou a efetiva penhora de bens.

Dito isso,
relevo que execução fiscal foi ajuizada em setembro de 2004, visando à cobrança de créditos tributários relativos a ICMS, regularmente inscritos em dívida ativa.

Conforme se verifica dos autos, houve sucessivas tentativas de localização da empresa executada, inclusive mediante expedição de mandados de citação e posterior indicação de novos endereços pelo ente fazendário. Após diligências infrutíferas, o Estado requereu a inclusão dos corresponsáveis tributários e a realização de citação por edital, providência posteriormente deferida pelo Juízo processante.

A sentença recorrida reconheceu a prescrição intercorrente com fundamento no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e no art. 174 do CTN, consignando que teria transcorrido prazo superior a seis anos sem localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Vislumbra-se, em verdade, que não houve observância dos regramentos dispostos pela Lei 6.830/1980, ou mesmo o entendimento conferido pelo STJ, no julgamento do
REsp 1.340.553
, sob o rito dos recursos repetitivos.

Não foram levados em consideração o início da contagem do lustro prescricional após o
período de suspensão, nem mesmo, os marcos interruptivos do prazo.

Conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.340.553/RS pelo Superior Tribunal de Justiça, a decretação da prescrição exige a observância de requisitos formais, notadamente: a efetiva suspensão, com o devido arquivamento, e a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação específica sobre a prescrição.

No caso concreto, não foram observados nenhum dos requisitos legais. Não houve arquivamento formal do feito, tampouco intimação válida da exequente para se manifestar acerca da prescrição.

Para a declaração de ofício da prescrição intercorrente na execução fiscal, necessário se faz a intimação prévia do representante da Fazenda para se manifestar, oportunizando-lhe a alegação de algum fato interruptivo ou suspensivo da prescrição.

Neste sentido, é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA - NECESSIDADE - PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - RECURSO PROVIDO.

1. O contraditório é princípio que deve ser respeitado ao longo de todo o processo, especialmente nas hipóteses de declaração da prescrição ex officio.

2.
É cabível o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente em execução fiscal desde que a Fazenda Pública seja previamente intimada a se manifestar, possibilitando-lhe a oposição de algum fato impeditivo à incidência da prescrição. Precedentes.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.”

(RMS 39.241/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 19/06/2013). (grifo meu)

PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA SUSPENSÃO DO FEITO POR UM ANO, NA FORMA DO ART. 40 DA LEI N.

6.830/80. SÚMULA N. 314 DESTA CORTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO FISCO ANTES DA DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ENTENDIMENTO ADOTADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO, NA FORMA DO ART. 543-C, DO CPC.

1. O Tribunal de origem entendeu, em síntese, que, diante das inovações introduzidas pela Emenda Constitucional n. 45/04 e pela Lei Complementar n. 118/05, não mais seria necessário o respeito ao rito do art. 40 da Lei n. 6.830/80 para se decretar a prescrição intercorrente, de forma que a celeridade processual, a necessidade de atuação diligente do Procurador da Fazenda e a interrupção da prescrição pelo despacho do juiz que ordena a citação, apontam no sentido de que de prescrição intercorrente tem início assim que a prescrição da ação é interrompida, dispensando, portanto, a prévia suspensão do feito por um ano e seu arquivamento para o início do lapso prescricional intercorrente.

2. Cumpre registrar que o fundamento do acórdão recorrido que entendeu pela aplicação da Emenda Constitucional n. 45/04 é de tal forma genérico que não impossibilita o conhecimento do recurso especial por ausência de interposição de recurso extraordinário, o que afasta a aplicação da Súmula n. 126 desta Corte.

3. O acórdão recorrido contrariou o disposto na Súmula n. 314/STJ, na qual este Tribunal consolidou o entendimento no sentido de que a prescrição intercorrente somente tem início após a suspensão do processo por um ano, ainda que desnecessária a intimação da Fazenda da decisão que arquiva o feito, na forma do art. 40 da Lei n.

6.830/80.

4.
A Primeira Seção desta Corte, quando do julgamento do REsp 1.102.554/MG, consolidou entendimento no sentido de ser necessária a prévia oitiva da Fazenda Pública antes da decretação ex officio da prescrição intercorrente.

5. Recurso especial provido para afastar a prescrição e determinar o regular processamento da execução fiscal.

(REsp 1230558/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 28/04/2011) (grifo meu).

Com efeito, quando a lei, seja material, seja processual, determina o reconhecimento de ofício da prescrição, faz referência, tão somente, à dispensa de provocação da parte beneficiada pelo decreto de prescrição, possibilitando a iniciativa do próprio juízo, mas, de forma alguma, dispensa a regular intimação da parte a quem a prescrição prejudica, para que se atenda, desta forma, aos princípios maiores do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LV e LV, da CF/88), já que a parte tem o direito de tomar ciência prévia dos atos processuais que concorrem para extinção do seu direito.

Assim, verifica-se que a sentença incorreu em nulidade, ao reconhecer a prescrição intercorrente sem atender aos requisitos legais e jurisprudenciais indispensáveis, configurando-se, de fato, violação ao contraditório e à ampla defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito executivo fiscal, conforme a fundamentação.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2026